Tribunal: TJSP
Processo: 2149828-75.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Prequestionamento – Exposta com clareza a convicção dos julgadores, o julgado que a expressa satisfaz o preceito constitucional e legitima a outorga da prestação jurisdicional – Descabimento de qualquer esclarecimento – Embargos declaratórios rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390148
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2149828-75.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Mauá, em que é
embargante
CENTRO
MEDICO
VITAL
LTDA,
é
embargado
DIAGNOSTICO POR IMAGENS SCHIAVON LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS CARLOS DE
BARROS.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2149828-75.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
VOTO No: 43877
EDEC.No: 2149828-75.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: Mauá
EBTE. : Centro Médico Vital Ltda.
EBDO. : Diagnóstico Por Imagens Schiavon Ltda
INTDOS.: Poseidon Participações Ltda e outros
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Prequestionamento
Exposta com clareza a
convicção dos julgadores, o julgado que a expressa
satisfaz o preceito constitucional e legitima a
outorga da prestação jurisdicional Descabimento
de
qualquer
esclarecimento

Embargos
declaratórios rejeitados.
1. Embargos de declaração opostos pela agravante contra
o acórdão que negou provimento ao seu agravo de instrumento, na parte
conhecida. Pleiteia a recorrente apenas o prequestionamento da matéria.
Os embargos são tempestivos.
2. A embargante não aponta vícios no aresto passíveis de
correção pela via dos embargos declaratórios.
Mesmo com a finalidade de prequestionamento devem ser
observados os lindes traçados no art. 1.022 do CPC, não sendo tal recurso o
meio hábil ao reexame da causa.
Os motivos que levaram a Turma Julgadora a negar
provimento ao recurso (em sua parte conhecida) foram claramente expressos
no julgado, cuja linha de raciocínio foi desenvolvida com fundamentação de
fato e de direito.
Exposta com clareza a convicção dos julgadores, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2149828-75.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
julgado que a expressa satisfaz o preceito constitucional e legitima a outorga
da prestação jurisdicional, insuscetível de nulidade ou esclarecimentos diante
de suposta inobservância da legislação federal e constitucional.
Embora não se ignore que as Cortes Superiores são
rigorosas quando se trata de exigir o prequestionamento (cf. súmulas 282 e
356 do STF e súmula 211 do STJ), o acórdão embargado emitiu juízo sobre a
matéria invocada pela recorrente, a isso bastando que o órgão judicial
apresente fundamentação sucinta, com expressa indicação do motivo que
achou suficiente para a composição do litígio, como se deu na espécie,
mesmo porque não há necessidade de explícita referência a textos
normativos.
Para se ter a matéria como prequestionada, com vistas à
interposição de recurso especial ou extraordinário, “não é indispensável que a
decisão recorrida haja mencionado os dispositivos legais que se apontam
como contrariados. Importa que a questão jurídica, que se pretende por eles
regulada, tenha sido versada” (cf. REsp. no 1871, rel. Min. Eduardo Ribeiro).
No mesmo sentido os acórdãos estampados em RSTJ
92/122 e 108/370, este último assim ementado: “O requisito de
admissibilidade do prequestionamento consiste na exigência de que o tribunal
'a quo' tenha apreciado e solucionado a questão federal suscitada no recurso
endereçado aos tribunais superiores. É prescindível, para que esteja satisfeito
esse requisito de admissibilidade, que o tribunal inferior faça menção aos
dispositivos legais apontados como violados, bastando que decida sobre as
matérias jurídicas neles insertas”.
Descabendo emitir qualquer provimento integrativo-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2149828-75.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
4
retificador, resta à parte deduzir seu inconformismo por outra via, se entende
ter havido má apreciação do fato ou inadequada aplicação do direito.
3. Posto isso, o meu voto rejeita os embargos de
declaração.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator